Tribunal: TJPA
Processo: 0804938-67.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804938-67.2025.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON YURE DA SILVA MOURA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DEMORA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante, em 9/2/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com posterior conversão da prisão em preventiva. Durante audiência de custódia, a corré obteve liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas, ao passo que a segregação cautelar do paciente foi mantida com base em fundamentos já utilizados na decisão de conversão da prisão. A impetrante alegou excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, uma vez que, passados 35 dias da prisão, não houve finalização das investigações nem justificativa para a demora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante do descumprimento do prazo legal para a conclusão do inquérito policial, previsto no art. 51 da Lei nº 11.343/2006, sem a devida fundamentação idônea que justifique a demora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma do art. 51 da Lei nº 11.343/2006 estabelece o prazo de 30 dias para a conclusão do inquérito quando o indiciado estiver preso, sendo possível a prorrogação, desde que devidamente justificada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite flexibilização desse prazo, desde que demonstradas a complexidade do feito, a multiplicidade de investigados ou outras circunstâncias que justifiquem a dilação, o que não se verificou no caso concreto.

Ausente nos autos qualquer justificativa idônea para a não conclusão do inquérito no prazo legal, tampouco pedido de prorrogação fundamentado, configura-se o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo.

A manutenção da prisão preventiva sem a observância do prazo legal e sem justificativa concreta afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da duração razoável do processo, previstos no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva deve ser revogada quando extrapolado o prazo legal para a conclusão do inquérito policial, nos termos do art. 51 da Lei nº 11.343/2006, sem justificativa idônea que demonstre a necessidade da dilação do prazo.

A ausência de complexidade do feito e de multiplicidade de investigados inviabiliza a prorrogação tácita do prazo legal para a investigação.

A manutenção da prisão preventiva sem fundamentação atual e adequada caracteriza constrangimento ilegal, violando os princípios da proporcionalidade e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.343/2006, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 155.947/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 15.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, concedendo a ordem

do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

10ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal (PJE), ocorrida no dia 14 de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia

Belém/PA, 15 de abril de 2025

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado Vilma Rosa Leal de Souza, OAB/PA 10.289-A, em favor do paciente Wanderson Yure da Silva Moura, contra ato coator do Juízo 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, nos autos da ação penal nº 0802248-78.2025.814.0028.

A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante, em 9 de fevereiro de 2025, juntamente com sua companheira, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Após a condução à autoridade policial, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva pelo magistrado plantonista no dia seguinte.

Afirma que no dia 12 de fevereiro de 2025, durante audiência de custódia, o juízo de primeiro grau concedeu a liberdade provisória apenas à corré Gabriela Barros Santos, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão. Por outro lado, manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentando sua decisão nos mesmos argumentos já expostos na conversão da prisão em preventiva.

Sustenta que desde então, não houve o encaminhamento do inquérito policial ao juízo de primeiro grau ou o oferecimento da denúncia, embora decorridos mais de trinta e três dias da prisão do paciente, o que confronta o prazo fixado em lei no artigo 51 da Lei 11.343/2006, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade ante o excesso de prazo.

Por fim, requer liminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da prisão ante ao excesso de prazo, com a expedição do alvará de soltura, ou subsidiariamente a aplicação de medidas cautelar. E no mérito, a concessão da ordem do writ.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 25565614, deferi o pedido liminar, revogando prisão preventiva imposta ao paciente.

Expedido o alvará de soltura no BNMP (id. 25565654)

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 25665070.

Em parecer de Num. 25803485, o Ministério Público opinou pela concessão da ordem.

Inclua-se em pauta de julgamento, por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a ilegalidade da prisão em razão de transcorrido o prazo para a finalização do inquérito policial em crime de tráfico de drogas.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/02/2024, conforme boletim de ocorrência (id. 2551377 – pág. 7). Posteriormente, em 10/02/2028, em decisão o juízo de primeiro grau homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva (id. 25512377 – pág. 52/54). No dia 12/02/2025 (id. 25512377 – pág. 69/71), a outra investigada teve a prisão preventiva revogada e manteve em relação ao paciente. Nas informações do juízo do primeiro grau (id. 25665070) informou que os autos ainda se encontram aguardando a conclusão do inquérito policial.

Denota-se, portanto, que da data da prisão do paciente até a data da impetração do presente mandamus, 15/03/2025, transcorreram-se 35 dias, sem que o inquérito tenha sido concluído e sem qualquer justificativa idônea para a demora.

Nos termos do artigo 51 da Lei n.º 11.343/2006, o inquérito policial deve ser concluído no prazo de 30 dias quando o investigado estiver preso. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que esse prazo possui natureza imprópria, podendo ser flexibilizado conforme a complexidade dos fatos e demais circunstâncias que justifiquem eventual dilação, sempre observando critérios de razoabilidade.

No caso em análise, verifico que o impetrante juntou ao writ a íntegra dos autos da prisão em flagrante, não constando o relatório conclusivo do inquérito policial ou ainda pedido de prorrogação do prazo.

Portanto, não vislumbro qualquer justificativa para a manutenção da prisão do paciente diante da inobservância do prazo legal para a conclusão do inquérito policial. O feito não apresenta complexidade que demande maior tempo para a investigação, tampouco há multiplicidade de investigados que pudesse justificar a demora na sua finalização.

A jurisprudência pátria tem assentado o entendimento de que a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito policial pode ser admitida em hipóteses excepcionais, como naquelas em que há pluralidade de indiciados ou elevada complexidade dos fatos, o que não se evidencia na presente hipótese. Assim, o descumprimento do prazo legal, sem a devida fundamentação idônea, configura manifesta ilegalidade.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR HABEAS CORPUS. EXCEPCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO . COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1 . O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta; a incidência de causas de extinção da punibilidade; ou, a falta de indícios mínimos de autoria ou provas de materialidade. 2. O princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, a Constituição Federal) aplica-se no âmbito dos inquéritos policiais . 3
. A aferição de eventual excesso de prazo para conclusão do inquérito não decorre de mera operação aritmética, devendo ser sopesada a complexidade da investigação, o número de investigados e necessidade de diligências a serem realizadas
. 4. Tratando-se de investigado solto, o prazo para conclusão do inquérito policial é impróprio, sendo possível sua prorrogação se a complexidade das investigações o exigir. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 155947 DF 2021/0340730-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para
confirmar a liminar deferida anteriormente
, que
REVOGOU
a prisão preventiva e aplicou medidas cautelares diversas ao paciente
WANDERSON YURE DA SILVA MOURA
, no processo
nº 0802248-78.2025.8.14.0028
,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso, e sem prejuízo de prolatação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/04/2025